Tribunal: TJPA
Processo: 0815623-36.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815623-36.2025.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Alegada nulidade em reconhecimento pessoal. Fundamentação idônea do decreto prisional. Reiteração de pedido já analisado. Ordem não conhecida.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de Leandro Douglas da Silva Costa, preso preventivamente após homologação de flagrante por suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, do CP e art. 244-B do ECA.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a suposta nulidade no reconhecimento pessoal acarreta ilegalidade da prisão; (ii) saber se houve ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva; (iii) saber se é possível substituir a prisão por medidas cautelares diversas; (iv) saber se o presente habeas corpus configura reiteração de pedido já julgado.

III. Razões de decidir

3. A análise do suposto vício no reconhecimento pessoal exige revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.

4. Ademais, apesar de o reconhecimento pessoal aparentemente não ter sido realizado nos moldes do que preconiza o art. 226 do CPP, o magistrado fundamentou o decreto, também, no auto de apresentação e apreensão, bem como nos depoimentos dos policiais militares que presenciaram a ação criminosa, realizaram perseguição ao veículo utilizado pelos autores, logrando êxito na abordagem e apreensão dos objetos subtraídos, além do simulacro e ferramentas utilizadas no crime.

5. No tocante à alegação de ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e imposição de medidas cautelares, verifica-se que a matéria já foi objeto de análise por esta Corte de Justiça, sendo inviável a reiteração de pedido na ausência de fato novo.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
: “1. A alegação de nulidade no reconhecimento pessoal não pode ser examinada em habeas corpus quando exige revolvimento do acervo probatório. 2. Ademais, a despeito da possível irregularidade do reconhecimento pessoal, a prisão preventiva está devidamente fundamentada quando amparada em elementos concretos constantes dos autos, como depoimentos testemunhais, apreensão de objetos e
modus operandi
. 3. A reiteração de habeas corpus com os mesmos fundamentos, sem apresentação de fato novo, inviabiliza o conhecimento da impetração.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 226, 282, §6º, 311, 312 e 319; CP, art. 157, §2º, II; ECA, art. 244-B.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos quatro dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 02 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA, em razão de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0811546-42.2025.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente Leandro Douglas da Silva Costa foi preso em flagrante no dia 12/06/2025, prisão essa homologada e convertida em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II do CPB e art. 244-B do ECA.

Alega o impetrante que a
prisão preventiva representa grave constrangimento ilegal, pois carece de fundamentação idônea
, por se apoiar em elementos precários e frágeis, especialmente diante da
nulidade do reconhecimento pessoal
, realizado sem prévia descrição do suspeito, sem a presença de outras pessoas semelhantes e sem formalização nos moldes do art. 226 do CPP.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, para
revogar a prisão preventiva
do paciente, com
aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
.

A liminar pleiteada foi
indeferida
pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, ante o afastamento funcional desta relatora originária.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece:

“(...) Inicialmente observo que existem outros Habeas Corpus impetrado pela defesa do paciente, sob o n.º 0812574-84.2025.8.14.0000 e 0812510-74.2025.8.14.0401, aos quais já foram prestadas as informações.

Trata-se de Ação Penal de Procedimento Ordinário, tombada sob o número 0811546-42.2025.8.14.0401, que tramita perante a 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, na qual o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em desfavor de LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA e outros, imputando-lhe a prática, em tese, do crime de roubo majorado em concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, II, do CPB c/c art. 244-B do ECA.

A denúncia narra que, em 12/06/2025, os denunciados, na companhia do adolescente CLEIDSON DAVI DA SILVA FARIAS (17 anos), subtraíram, mediante grave ameaça e uso de simulacro de arma de fogo, diversos bens de ADENILSON ARAÚJO ALMEIDA e MARCOS ANTÔNIO LOBATO TAVARES. Relata que os denunciados utilizaram um veículo ônix prata para cometer os crimes em vários locais e que outras vítimas compareceram à delegacia após a prisão em flagrante. A denúncia destaca os depoimentos das vítimas, com ADENILSON reconhecendo LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA como quem o abordou, e MARCOS ANTÔNIO reconhecendo RAFAEL SILVA DA SILVA. O adolescente CLEIDSON, em seu depoimento no processo de ato infracional (nº 0858603-65.2025.8.14.0301, Id 147644349), confirmou que estava dirigindo o carro a pedido dos réus, que não sabiam dirigir, e que participaram de "arrastão", parando em cerca de 5 vezes e abordando 5 vítimas, com LENILSON descendo do carro e LEANDRO portando o simulacro de arma de fogo, e que iriam dividir os valores.

Em 02/07/2025, esta Magistrada, em decisão de Id 147474914, recebeu a denúncia em desfavor dos três denunciados, reconhecendo a existência de justa causa para a ação penal, e determinou a citação dos denunciados para apresentarem resposta à acusação.

Os denunciados foram citados consoante certidões de Id 148096662, 148096669, 148096679, 148096680, 148305869 e 148305870.

A defesa de LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA apresentou Resposta à Acusação (Id 148343691) e reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado.

A Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação em favor de LENILSON REGES BARBOSA (Id 148736871), reservando-se ao direito de aprofundar o mérito após a instrução processual e requerendo a oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, bem como de duas testemunhas que comparecerão voluntariamente.

E a defesa de RAFAEL SILVA DA SILVA apresentou Resposta à Acusação c/c Pedido de Revogação de Prisão Preventiva (Id 148791700), acompanhada de documentos

pessoais e familiares. A defesa reservou-se a manifestar sobre os fatos ao final da instrução criminal.

Esta Magistrada proferiu despacho (Id 148739187) intimando o Ministério Público a se manifestar sobre o novo pedido de revogação da prisão preventiva de LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA.

O Ministério Público, em manifestação de Id 148754648, reiterou seu parecer pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva de LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA, reafirmando a persistência dos pressupostos da custódia cautelar e a gravidade concreta da conduta.

No curso do processo, a defesa do denunciado, ora paciente, LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA apresentou pedido de revogação da prisão preventiva (Ids 146598105 e 147599247), alegando, em síntese, que o requerente é primário, possui apenas 22 anos de idade, tem residência fixa e trabalho lícito como entregador de delivery, e não possui antecedentes criminais, conforme certidões de antecedentes (Ids 146620024 e 146712297). A defesa argumentou a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a desproporcionalidade da medida e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico. Adicionalmente, a defesa suscitou a nulidade da decretação da prisão preventiva por ausência de manifestação prévia do Ministério Público, em violação ao artigo 311 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva (Ids 146562286, 147650550 e 148754648), aduzindo que não houve alteração do quadro fático-probatório que afastasse as razões do decreto preventivo. O Órgão Ministerial ressaltou a persistência dos pressupostos da custódia cautelar, a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade dos agentes, que geram repulsa social e indicam risco de reiteração delitiva, sendo as condições pessoais favoráveis, por si só, insuficientes para a revogação da prisão.

Foi indeferida a revogação da prisão preventiva do paciente em decisão de Id 147720282.

As preliminares alegadas pelas defesas dos acusados em resposta à acusação, foram rejeitadas, bem como indeferidos os pedidos de revogação das prisões preventivas dos denunciados Leandro Douglas da Silva Costa e Rafael Silva da Silva e por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, a denúncia foi ratificada e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 21/08/2025 às 09h30, consoante decisão de Id 149061827 Págs. 1-9.

Em resposta à solicitação de informações referente aos Habeas Corpus n.º 0812574-84.2025.8.14.0000 e 0812510-74.2025.8.14.0401, impetrados em favor de LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA, este Juízo a quo prestou as seguintes informações, conforme Ofício nº 017/2025-GJ (Ids 147363199 e 147363202) e ofício n.º 021/2025-GJ cujos fundamentos foram reiterados na decisão de Id 147720282 e na decisão de Id 149061827 e Id 149061827 Págs. 1-9. Sendo este o terceiro Habeas Corpus impetrado pelo paciente sob o nº0815623-36.2025.8.14.0401 com as presentes informações.

A prisão preventiva foi mantida para garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a asseguração da aplicação da lei penal, permanecem hígidos e concretamente demonstrados. Verificou-se que não havia fatos novos aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva do denunciado LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA.

Por fim, o processo aguarda audiência de instrução e julgamento agendada para o dia 21/08/2025 às 09h30, data mais próxima disponível na pauta. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que a impetração
não
merece ser conhecida.

A priori,
quanto à
alegação do impetrante de nulidade do reconhecimento pessoal,
é cediço que a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Até porque,
para a análise de tal afirmação, seria necessário o exame aprofundado de provas, o que, como se sabe, é defeso em sede de Habeas Corpus
, devendo a suposta nulidade ser esclarecida no decorrer da formação do sumário de culpa, não sendo possível analisá-las neste momento.

Ademais, apenas à guisa de argumentação,
inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante nulidade.
Da decisão que homologou a prisão em flagrante e converteu-a em custódia preventiva (ID 146179109), vê-se que
, apesar de o reconhecimento pessoal aparentemente não ter sido realizado nos moldes do que preconiza o art. 226 do CPP, o magistrado fundamentou o decreto, também, no auto de apresentação e apreensão, bem como nos depoimentos dos policiais militares que presenciaram a ação criminosa, realizaram perseguição ao veículo utilizado pelos autores, logrando êxito na abordagem e apreensão dos objetos subtraídos, além do simulacro e ferramentas utilizadas no crime.

Na mesma esteira:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DISTRITO CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE 05 (CINCO) ANOS. ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus de acusado de homicídio qualificado, com base em reconhecimento fotográfico e outros elementos probatórios e que está foragido há mais de 05 (cinco) anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do reconhecimento fotográfico como prova para a manutenção da prisão preventiva, considerando a alegação de irregularidade no procedimento e a existência de outros elementos probatórios.

3. A discussão também envolve a análise da fundamentação da prisão preventiva, especialmente quanto à gravidade do crime e à fuga do agravante.

III. Razões de decidir

4.
A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que justificam a medida, como a gravidade do crime e o modus operandi, além da fuga do agravante, que evidencia risco à ordem pública.

5.
O reconhecimento fotográfico foi corroborado por outros elementos probatórios, como depoimentos consistentes, não havendo nulidade absoluta do ato.

6. A jurisprudência do STJ considera que eventuais irregularidades na fase investigatória não contaminam a ação penal, desde que existam outras provas autônomas que sustentem a condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública. 2. O reconhecimento fotográfico, quando corroborado por outras provas, não implica nulidade absoluta. 3. A fuga do acusado justifica a decretação da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CPP, art. 312; CPP, art. 366.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 212.053/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025; STJ, AgRg no HC n. 954.982/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.330.233/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023; STJ, REsp n. 2.085.278/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025;

STJ, AgRg no HC n. 959.415/TO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.

(STJ - AgRg no HC n. 976.251/PE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

De outra banda,
no tocante à alegação de ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e imposição de medidas cautelares, verifica-se que a matéria já foi objeto de análise por esta Corte no julgamento do Habeas Corpus nº 0812574-84.2025.8.14.0000,
impetrado em favor do mesmo paciente, também de minha relatoria, em que se discutiu a legalidade da segregação cautelar,
recentissimamente
julgado na Sessão do Plenário Virtual iniciada aos doze dias e finalizada aos quatorze dias do mês de agosto de 2025,
verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA ANTES DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Leandro Douglas da Silva Costa, preso preventivamente em razão de suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, do CP (roubo majorado) e art. 244-B do ECA (corrupção de menores), após homologação de flagrante e conversão em preventiva em 12/06/2025. A defesa sustenta ilegalidade na ausência de manifestação prévia do Ministério Público, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A prisão foi mantida em sucessivas decisões fundamentadas no juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas consistem em: (i) saber se a ausência de manifestação prévia do Ministério Público antes da decretação da prisão preventiva caracteriza nulidade insanável (art. 311 do CPP); (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP); (iii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa a justificar a revogação da prisão; e (iv) saber se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas (art. 319 do CPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação da prisão preventiva foi requerida pela autoridade policial, estando, pois, dispensada a manifestação prévia do Ministério Público, conforme interpretação consolidada do art. 311 do CPP. Precedentes do STJ reconhecem que não há nulidade na hipótese de decretação por representação policial, ainda que sem prévia manifestação ministerial, especialmente quando há posterior manifestação ratificadora do Parquet.

4.
A decisão originária apontou elementos concretos da conduta do paciente – grave ameaça, uso de simulacro de arma de fogo, concurso de agentes, participação de adolescente e reiteração criminosa – que demonstram periculosidade acentuada e justificam a custódia com base na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

5. As condições subjetivas favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, ausência de antecedentes) não têm força suficiente, por si sós, para afastar a prisão preventiva diante da gravidade concreta da infração penal imputada e dos indícios de reiteração delitiva.

6. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas nem suficientes à luz da periculosidade evidenciada no modo de execução do crime e na multiplicidade de vítimas. Precedente jurisprudencial do STJ afasta a substituição quando presentes fundamentos concretos da segregação.

7. Não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista a complexidade do feito, o número de réus e a regular tramitação do processo. A audiência de instrução e julgamento já se encontra designada, e o curso processual vem sendo diligenciado sem desídia do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. “Não configura nulidade a decretação de prisão preventiva por representação da autoridade policial sem prévia manifestação do Ministério Público, quando este se manifesta posteriormente nos autos”. 2. “A gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pelo modus operandi, emprego de violência e participação de adolescente, justifica a custódia cautelar para a garantia da ordem pública”. 3. “A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos”. 4. “O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo a razoabilidade e a complexidade do feito, não havendo ilegalidade na tramitação regular do processo”.

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6º, 311, 312, 316 e 319; CP, art. 157, §2º, II; ECA, art. 244-B.

Desse modo,
a defesa não apresentou, a meu sentir, qualquer fato novo a justificar a modificação da decisão proferida por esta Corte de Justiça, alhures transcrita, capaz de tornar ilegal a manutenção da antedita prisão cautelar, que continua calcada na garantia da ordem pública,
considerando, como asseverado no acórdão anterior, a reiteração delitiva do paciente
.

Assim, por se tratar, este argumento
,
de matéria devidamente analisada e julgada,

deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em
reiteração de pedido em sede de Habeas Corpus
.

Neste sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS EM WRIT ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de RENATA CHIPAIA DOS SANTOS, presa preventivamente desde 29/07/2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentos na decisão que decretou a prisão preventiva, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e qualidades pessoais favoráveis da paciente. Requereu-se a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (I) verificar se há ilegalidade por excesso de prazo na formação da culpa e ausência de reanálise da prisão preventiva; (II) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A reiteração de argumentos idênticos aos já apreciados em Habeas Corpus anterior impede seu novo exame, por configurar reiteração de pedido já analisado pela mesma Seção de Direito Penal, em decisão unânime que denegou a ordem.

4.O prazo para a formação da culpa não é absoluto e deve ser interpretado à luz do princípio da razoabilidade, especialmente em processos complexos com múltiplos réus e indícios de atuação em organização criminosa. No caso, o processo avança regularmente, inexistindo mora atribuível ao juízo de origem.

5.A alegada ausência de reanálise da prisão preventiva não se sustenta, pois há registro de reavaliações regulares da legalidade da custódia no curso do processo, inclusive com diligências pendentes como a manifestação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP e juntada de laudo definitivo pelo Ministério Público.

6.A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável, diante da gravidade concreta dos delitos imputados (tráfico de drogas e associação para o tráfico), do envolvimento com organização criminosa e da necessidade de garantia da ordem pública, conforme fundamentação idônea na decisão originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Ordem conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:

1.A reiteração de fundamentos já examinados em Habeas Corpus anterior impede seu reexame em novo Writ, salvo demonstração de fato novo.

2.O excesso de prazo na formação da culpa deve ser avaliado com base na razoabilidade, admitindo-se dilação em razão da complexidade da causa e pluralidade de réus.

3.A existência de fundamentos concretos e atuais justifica a manutenção da prisão preventiva e inviabiliza sua substituição por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §6º, 312, 319 e 648, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0808296-40.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/07/2025 )

Portanto, diante da impossibilidade de revolvimento do acervo fático-probatório, da ausência de teratologia a justificar a apreciação de ofício, e da reiteração de pedido, conclui-se pela inviabilidade do conhecimento do
writ
.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da ordem impetrada.

Belém/PA, 02 de setembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/09/2025